Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes nos autos elementos que indiquem a premeditação, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade.
2. Havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Corpo de Jurados, não há óbice na utilização de uma delas como agravante, quando prevista como agravante genérica ou como circunstância judicial negativa, enquanto a outra permanecerá para qualificar o tipo penal.
3. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. Se os atos executórios foram interrompidos com proximidade do resultado típico, considerando que a vítima foi atingida por projétil de arma de fogo na cabeça, correta a minoração no patamar mínimo.
4. Recurso conhecido e desprovido.